Tribunal: STF
Processo: HC 231353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de Adriel Martins de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 838.596/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.6.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 361,9g de maconha.



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Aduz que “o decreto cautelar fundou-se no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente registra outro processo também pelo delito de tráfico de drogas. Inclusive, trata-se de processo em andamento que sequer possui condenação.” (p. 3)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 7)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 14) 



     O ato coator transitou em julgado em 15.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



     Por oportuno, transcrevo trecho do ato coator:



    “No tocante à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, não identifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. Nota-se que, na decisão, o Juiz de primeiro grau fundamentou a existência da materialidade e os indícios da autoria do delito ao apontar que as autoridades policiais detiveram o réu com aproximadamente 361, 9 g de maconha em seu poder (fl. 36). 



    A prisão em flagrante se concretizou depois que as autoridades policiais receberam notitia criminis, cujo teor relatava que o postulante estaria percorrendo vários telhados da localidade residencial apontada nos autos. Quando da diligência, os policiais detiveram o insurgente logo após ele haver quebrado algumas telhas e caído contra o solo. Todavia, ao tentar evadir-se, ele haveria dispensado quatorze porções de maconha.



    Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado ressaltou que, não obstante o réu ser tecnicamente primário, ele haveria perpetrado o crime no gozo de liberdade provisória, cuja benesse foi a ele concedida em razão da suposta prática de crime análogo e em data recente ao do delito em comento, razões pelas quais apontou serem concretas as indicativas de recalcitrância delitiva. 



    Assim, embora a quantidade da res não seja expressiva e levando em conta a condição de primariedade do réu, as circunstâncias, tal como narradas nos autos, justificam, in concreto, a necessidade de preservação da medida extrema para acautelar a ordem pública a fim de conter a reiteração delitiva. 



    Afigura-se efetiva a gravidade da conduta que lhe é imputada, dado o modus operandi, pois o postulante foi preso em flagrante quando se deslocava nos telhados de casas residenciais e em poder de porções de droga. Ainda, a suposta prática do crime haveria ocorrido durante a benesse da liberdade condicionada por delito análogo ao ora sub judice. 



    Dessarte, necessária a manutenção da segregação provisória, afastada, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do paciente e a possibilidade de imposição de medidas a ela alternativas.



    Portanto, diante das apontadas circunstâncias dos fatos e das condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).” (eDOC 7)



    Observa-se que a decisão traz motivação ligada a elementos concretos do caso, especialmente a tentativa de fuga do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (‘em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes’). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.150 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido’. (HC 152.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018)



    Quanto à tese de negativa de autoria e de prova da materialidade delitiva, tenho que inviável a discussão sobre os assuntos, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente